Tribunal: TJSP
Processo: 1008852-45.2016.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
LOCAÇÃO. Ação renovatória. Extinção do processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC/2015. Interposição de apelação por ambas as partes. Superveniência de informação de que o contrato de locação firmado entre as partes foi rescindido por iniciativa do locatário, ora autor. Carência superveniente do interesse do de agir em relação à pretensão formulada na inicial.

Ementa:
LOCAÇÃO. Ação renovatória. Extinção do processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC/2015. Interposição de apelação por ambas as partes. Superveniência de informação de que o contrato de locação firmado entre as partes foi rescindido por iniciativa do locatário, ora autor. Carência superveniente do interesse do de agir em relação à pretensão formulada na inicial. Perda do objeto. O autor foi quem deu causa à propositura da presente ação, bem como à perda do seu objeto, razão pela qual deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios dos patronos das rés, conforme o artigo 85, § 10, do CPC/2015. Causa de valor excessivo (R$ 468.934,68). Magistrado que não fica preso aos parâmetros legais, podendo valer-se da equidade, a fim de evitar o arbitramento de verba honorária desproporcional à complexidade da causa e o consequente enriquecimento indevido do patrono da parte vencedora. Complexidade da causa e a vultuosidade dos valores envolvidos justificam a majoração da verba honorária, a fim de remunerar dignamente o trabalho desenvolvido pelos patronos das rés. Reforma da r. sentença, para o fim de arbitrar os honorários advocatícios em R$ 10.000,00, com correção monetária a contar da prolação da r. sentença e juros de mora 1% ao mês a contar do trânsito em julgado, conforme os termos do artigo 85, § § 8o e 16, do CPC/2015. Apelação das rés provida e apelação do autor não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946152
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008852-45.2016.8.26.0451,
da
Comarca
de
Piracicaba,
em
que
são
apelantes/apelados SIPAJO PARTICIPAÇÕES COMERCIAL LTDA, ELIANA DE
FATIMA PERINA GOMES e BETA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA, é
apelado/apelante ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso das rés e negaram provimento à apelação do autor. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008852-45.2016.8.26.0451 - Piracicaba - Voto no 19151 - 2/6
Apelação Cível no 1008852-45.2016.8.26.0451
26a Câmara de Direito Privado
Aptes/Apdos: Sipajo Participações Comercial Ltda, Eliana de Fatima Perina
Gomes e Beta Promoções e Eventos Ltda
Apelado/Apelante: Itaú Unibanco S/A
Comarca: Piracicaba
Juiz: Lourenço Carmelo Tôrres
Voto no 19151
LOCAÇÃO. Ação renovatória. Extinção do processo, sem resolução do
mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC/2015. Interposição de
apelação por ambas as partes. Superveniência de informação de que o
contrato de locação firmado entre as partes foi rescindido por iniciativa do
locatário, ora autor. Carência superveniente do interesse do de agir em
relação à pretensão formulada na inicial. Perda do objeto. O autor foi
quem deu causa à propositura da presente ação, bem como à perda do seu
objeto, razão pela qual deve responder pelo pagamento das despesas
processuais e dos honorários advocatícios dos patronos das rés, conforme
o artigo 85, § 10, do CPC/2015. Causa de valor excessivo (R$
468.934,68). Magistrado que não fica preso aos parâmetros legais,
podendo valer-se da equidade, a fim de evitar o arbitramento de verba
honorária desproporcional à complexidade da causa e o consequente
enriquecimento indevido do patrono da parte vencedora. Complexidade da
causa e a vultuosidade dos valores envolvidos justificam a majoração da
verba honorária, a fim de remunerar dignamente o trabalho desenvolvido
pelos patronos das rés. Reforma da r. sentença, para o fim de arbitrar os
honorários advocatícios em R$ 10.000,00, com correção monetária a
contar da prolação da r. sentença e juros de mora 1% ao mês a contar do
trânsito em julgado, conforme os termos do artigo 85, § § 8o e 16, do
CPC/2015. Apelação das rés provida e apelação do autor não provida.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta em razão da r. sentença de fls.
443/446, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da
carência superveniente do interesse de agir, com fulcro no artigo 485, inciso VI,
do CPC/2015, e, em razão do desfecho da lide, condenou o autor ao pagamento
das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram
arbitrados em R$ 1.000,00, com correção monetária pela tabela prática do E.
TJSP a partir da prolação da r. sentença e juros de mora de 1% ao mês a contar
do trânsito em julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008852-45.2016.8.26.0451 - Piracicaba - Voto no 19151 - 3/6
Irresignadas, as rés interpuseram apelação, sustentando, em
síntese, que: o artigo 85, § 8o, do CPC/2015 dispõe que, nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa
for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa,
observando o disposto nos incisos do § 2o do referido dispositivo; o valor
arbitrado a título de honorários advocatícios é ínfimo em relação ao valor
atualizado da causa; os seus advogados as representaram em audiência de
conciliação, a qual resultou infrutífera, bem como apresentaram contestação e
outras manifestações no decorrer do processo, que perdura por mais de três
anos; a causa é importante, notadamente pelo seu valor, e se mostra complexa,
haja vista a necessidade de nomeação de perito; não é justo o trabalho
desempenhado pelos seus advogados seja remunerado mediante o arbitramento
de honorários advocatícios inferiores a um salário mínimo; a sentença deve ser
reformada, para majorar os honorários advocatícios a um valor mais justo em
relação ao trabalho desempenhado pelos seus advogados (fls. 457/465).
Por sua vez, o autor interpôs apelação, alegando, em resumo, que:
o fato de ter noticiado a intenção de realizar o distrato do contrato de locação, o
que, por via de consequência, implica a perda do objeto da presente ação
renovatória, não atrai para si a responsabilidade de pagamento das despesas
processuais e dos honorários advocatícios; embora tenha contribuído para
extinção do feito, foram as rés que deram causa à propositura da ação; a ação
renovatória somente foi ajuizada em razão de as rés não terem anuído com a
sua proposta extrajudicial de renovação da locação; o cerne da divergência entre
as partes se restringiu ao valor do aluguel a ser fixado pelo juízo; eventual
julgamento do mérito invariavelmente conduziria à procedência dos pedidos
formulados na exordial, com condenação das rés ao pagamento dos ônus
sucumbenciais; a sentença deve ser reformada, para condenar as rés aos
pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios do seu
patrono (fls. 472/478).
Apelações tempestivas e preparadas (fls. 466/467 e 479/480).
As rés apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008852-45.2016.8.26.0451 - Piracicaba - Voto no 19151 - 4/6
da apelação interposta pelo autor (fls. 488/494).
O autor apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento
da apelação interposta pelas rés (fls. 495/500).
Não houve oposição à realização do julgamento virtual, nos
termos da Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça, alterada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que a controvérsia recursal versa sobre a
distribuição dos ônus sucumbenciais, bem como sobre o valor arbitrado de a
título de verba honorária.
Posto isso, destaca-se que, no curso desta ação renovatória,
sobreveio aos autos a informação de que o contrato de locação firmado entre as
partes foi rescindido por iniciativa do locatário, ora autor (fls. 427/431 e
437/442), o que implicou a carência superveniente do interesse do de agir em
relação à pretensão formulada na inicial e a consequente perda do objeto desta
demanda.
Diante disso, a extinção do processo, sem resolução do mérito,
era mesmo medida imperiosa, conforme o artigo 485, inciso VI, do CPC/2015.
Ademais, observa-se que não há nos autos provas aptas a
demonstrar a ocorrência de tratativas extrajudiciais entre as partes com o
propósito de renovar a locação, tampouco a resistência das locadoras, ora rés, à
referida renovação, razão pela qual a propositura desta ação não lhes pode ser
atribuída.
Desse modo, verifica-se que o autor foi quem deu causa à
propositura da presente ação, bem como à perda do seu objeto, razão pela qual
deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários
advocatícios dos patronos das rés, conforme o artigo 85, § 10, do CPC/2015.
Além disso, destaca-se que, tratando-se de causa de valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008852-45.2016.8.26.0451 - Piracicaba - Voto no 19151 - 5/6
excessivo, como ocorre no caso concreto (R$ 468.934,68 fls. 04), o magistrado
não fica preso aos parâmetros legais, podendo valer-se da equidade, a fim de
evitar o arbitramento de verba honorária desproporcional à complexidade da
causa e o consequente enriquecimento indevido do patrono da parte vencedora.
Nesse sentido, mencionam-se os seguintes precedentes deste E.
Tribunal de Justiça:
LOCAÇÃO - Imóvel comercial - Ação renovatória - Sentença de
parcial procedência - Apelo da autora e recurso adesivo da ré -
Inconformismo em relação à distribuição dos encargos de
sucumbência - Aluguel arbitrado em valor superior ao pleiteado
na inicial após rejeição da preliminar de carência de ação arguida
pela ré - Reconhecimento da integral procedência da ação -
Condenação exclusiva da ré ao pagamento dos encargos de
sucumbência - Adequação da verba honorária - Admissibilidade
da adoção do critério da equidade na fixação dos honorários
advocatícios - Aplicação conjunta dos §§ 2o e 8o do artigo 85 do
Código de Processo Civil - Apelação parcialmente provida,
desacolhido o recurso adesivo.
(Apelação no 1002969-23.2014.8.26.0408
29a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo
Relator
Carlo Henrique Miguel Trevisan j. 21.09.2018)
AÇÃO
RENOVATÓRIA
-
LOCAÇÃO
-
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - ADMISSIBILIDADE - FIXAÇÃO
COM BASE NO ART. 85, § 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
-
PRELIMINAR
REJEITADA,
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO. Nas causas de valor excessivo ou diminuto, o juiz não
fica preso aos parâmetros legais, podendo valer-se da equidade
(artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil).
(Apelação no 1006375-02.2014.8.26.0554
26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça
Renato Sartorelli
j.
24.08.2017)
Todavia, a complexidade da causa e a vultuosidade dos valores
envolvidos justificam a majoração da verba honorária para o importe de R$
10.000,00, com correção monetária a contar da prolação da r. sentença, a fim de
remunerar dignamente o trabalho desenvolvido pelos patronos das rés.
Importa assinalar que, no caso em tela, a elevação da verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008852-45.2016.8.26.0451 - Piracicaba - Voto no 19151 - 6/6
honorária é medida que se impõe, pois eventual manutenção do patamar
estipulado pelo juiz de primeiro grau estaria em dissonância com a
expressividade da vantagem econômica em discussão e a consequente relevância
do trabalho desempenhado pelos patronos das rés.
Destarte, reforma-se a r. sentença, para o fim de arbitrar os
honorários advocatícios em R$ 10.000,00, com correção monetária a contar da
prolação da r. sentença e juros de mora 1% ao mês a contar do trânsito em
julgado, conforme os termos do artigo 85, § § 8o e 16, do CPC/2015.
Ante o exposto, dou provimento à apelação das rés e nego
provimento à apelação do autor.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator